Tribunal: TJMT
Processo: 1002113-29.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1002113-29.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: VERÔNICA NIEVES WEBER
AGRAVADO: MUNICÍPIO DE CUIABÁ
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo e ativo, interposto por Verônica Nieves Weber, contra a decisão prolatada pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Desapropriação n. 1058817-70.2019.8.11.0036, concedeu ao Agravado a imissão provisória na posse dos bens objetos dos Decretos Expropriatórios ns. 7.566 e 7.567, de 13/11/2019, de titularidade da Agravante, com a finalidade de viabilizar a construção de um viaduto na Avenida Professora Edna Maria de Albuquerque Affi (Avenida das Torres), no Bairro Jardim Itália.
A Agravante sustenta, em síntese, que não foi observado o artigo 15 do Decreto-Lei n. 3.365/41, na medida que, para o deferimento da imissão provisória na posse, é imprescindível a realização de avaliação judicial prévia, notadamente na espécie, em que foi atribuído, pelo Agravado, um valor vil aos bens objetos da desapropriação.
Pede a concessão do efeito suspensivo ao Recurso, para sustar a decisão objurgada, bem como o efeito ativo, para que seja determinada a realização da perícia judicial prévia, com a finalidade de se apurar o justo valor indenizatório.
Juntou documentos.
É o que merece registro. Decido.
Nesta fase de cognição sumária, a questão resume-se em saber se é o caso de conceder, liminarmente, a antecipação da tutela recursal pretendida, consoante a norma procedimental do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, de modo que o efeito ativo somente será concedido nos casos em que houver probabilidade de provimento do recurso ou risco de dano grave ou de difícil reparação, por aplicação analógica ao artigo 1.012, parágrafo 4o, do CPC.
No caso, verifico que, em tese, não assiste razão à Agravante.
Com efeito, releva registrar que, embora mitigado o direito de propriedade da parte Agravante, essa situação propiciará o atendimento do interesse público, porquanto a mencionada obra pública, em avançado estágio de construção, beneficiará parcela significativa desta cidade de Cuiabá.
De outro giro, o processo judicial de desapropriação está na sua fase inicial, de sorte que, durante o seu transcurso ordinário, será assegurada à Recorrente a realização da avaliação dos bens expropriados, com a finalidade de apurar seu justo valor indenizatório.
Demais disso, impende consignar que, alegada a urgência na desapropriação, pelo ente desapropriante, a imissão provisória na posse independe da citação, bem como da realização de perícia judicial prévia, conforme entendimento do STJ. Confira-se:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE DO IMÓVEL. DESNECESSIDADE DE AVALIAÇÃO JUDICIAL PRÉVIA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015. II - A imissão provisória na posse do imóvel objeto de desapropriação, caracterizada pela urgência, prescinde de citação do réu, tampouco de avaliação prévia ou de pagamento integral. III - Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida. IV - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. V - Agravo Interno improvido. (AgInt no REsp 1756911/PA, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 23/09/2019, DJe 26/09/2019). (Destquei).
Nesse contexto, falece, em cognição sumária, a probabilidade do provimento do presente Recurso, de sorte que o indeferimento da tutela de urgência é medida que se impõe.
Ante o exposto, NÃO CONCEDO o efeito suspensivo, tampouco o efeito ativo, ao Recurso, interposto por Verônica Nieves Weber.
Intime-se a parte Agravada para contraminutar o Recurso, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do Agravo.
Após, colha-se o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se e cumpra-se.
Cuiabá/MT, 18 de fevereiro de 2020.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.